Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704217-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS CAMARGOS RECORRIDA: C M ROCHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.”2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. ( ) .AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) 2. Tendo perícia oficial atribuído valor a imóveis como forma de quantificar as perdas e danos suportados pelo credor/agravante em razão da impossibilidade de cumprimento de obrigação de dar coisa certa pela agravada, cabível correção monetária da indenização. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 405 do Código Civil e 507 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, e não se sujeitam à preclusão. Assevera que o termo inicial dos juros de mora é a citação realizada na fase de conhecimento. b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sustentando que os embargos de declaração opostos não possuem caráter protelatório. Requer que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, OAB/DF 1.772. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 405 do Código Civil e 507 do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS.PERIODICIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. .... 2. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente" (AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1773290/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que serem protelatórios os segundos embargos de declaração apresentados, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023